Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. REGRA DE TRANSIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ a ocupante de cargo em comissão lotado na Defensoria Pública do DF e restabelecer o pagamento. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Pedido de uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência não tem lugar quando não há demonstração de divergência atual no entendimento das Turmas a respeito do tema de direito material controvertido.
3 – Servidor Público. Na forma do art. 2o. da Lei Complementar n. 840/2011, servidor público é quem legalmente ocupa cargo público, o que abrange tanto o servidor ocupante de cargo efetivo quanto o que ocupa cargo comissionado (art. 14). O conceito legal corresponde ao conceito tradicional da doutrina administrativa (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2004). Desse modo, a vantagem assegurada no art. 28, § 1o. da Lei n. 5.190/2013, não se restringe aos ocupantes de cargo efetivo, de modo que deve ser aplicado aos cargos em comissão. Neste sentido, precedentes da 2a Turma (07212480520168070016 - (0721248-05.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal) e da 3a. Turma (07087110620188070016 - (0708711-06.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA)
4 – Pagamento da GAJ. O documento ID 15347805 demonstra que a autora se encontrava em exercício no cargo desde a data de 11/07/2011. Dessa forma, na data da publicação da Lei 5.190, em 25 de setembro de 2013, se encontrava em exercício na Defensoria Pública, condição exigida pelo art. 28, § 1o. da Lei, é devido o pagamento da vantagem. O pedido de condenação em quantia certa limita-se às parcelas vincendas a partir do ajuizamento da ação, em dezembro/2019 (ID 15347837 – PAG 1). Assim, dá-se provimento ao recurso para condenar o réu à restabelecer o pagamento da gratificação e pagar as parcelas vencidas durante o curso do processo e ainda não saldadas pela Administração, a serem apuradas mediante meros cálculos aritméticos a cargo das partes, cuja soma deve ser atualizada pelo IPCA-E, na forma do art. 1a-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e de acordo com a tese fixada no RE 870947 (Tema 810), e acrescidos de juros de mora desde a citação.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.